Tribunal: TJES
Processo: 5002438-33.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002438-33.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA MARIA SOARES FRANSKOWIACK e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - INFORMAÇÃO CLARA E TRANSPARENTE. CONTRATO NULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ COMPROVADA. DANOS MORAIS DEVIDOS.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso do banco que busca a improcedência dos pedidos de cancelamento do contrato, repetição do indébito e danos morais. Pedido subsidiário pela redução dos danos morais. Recurso do autor que busca o afastamento da prejudicial de mérito da prescrição e majoração da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes e consequências da nulidade da pactuação.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Afastada preliminar de prescrição, sendo reconhecida a obrigação do banco em restituir integralmente o consumidor pelos valores descontados de seu benefício previdenciário.

4. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n° 297 do STJ.

5. Contrato de cartão de crédito consignado firmado com o objetivo de contratação de empréstimo consignado. Falha no dever de informação, onerosidade excessiva e falha na prestação de serviço.

6. Cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado.

7. Repetição valores descontados do benefício previdenciário do consumidor, ficando autorizada a compensação de valores com a quantia efetivamente depositada pelo banco na conta bancária do consumidor quando da realização do contrato.

8. A repetição do indébito será integral diante do afastamento da prescrição.

9. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por morais em favor do consumidor.

10. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Cabe à empresa fornecedora comprovar a validade da contratação e devida prestação do serviço ao consumidor. Diante da falha no dever de informação e inexistência de utilização do serviço de cartão de crédito pelo consumidor, devida a rescisão do contrato de cartão de crédito firmado entre as partes, com a repetição integral do indébito, indenização por danos morais, ficando autorizada a compensação de valores.

11. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6°, 3°, 7° e 14;

Código Civil, art. 186 e 197;

Jurisprudência relevante citada: Súmula n° 297 do STJ;
TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000419-70.2020.8.08.0050, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 14/Sep/2023
; STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002438-33.2024.8.08.0014

RECORRENTE/RECORRIDO: BANCO BMG S/A e ANA MARIA SOARES FRANSKOWIACK

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - INFORMAÇÃO CLARA E TRANSPARENTE. CONTRATO NULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ COMPROVADA. DANOS MORAIS DEVIDOS.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso do banco que busca a improcedência dos pedidos de cancelamento do contrato, repetição do indébito e danos morais. Pedido subsidiário pela redução dos danos morais. Recurso do autor que busca o afastamento da prejudicial de mérito da prescrição e majoração da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes e consequências da nulidade da pactuação.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Afastada preliminar de prescrição, sendo reconhecida a obrigação do banco em restituir integralmente o consumidor pelos valores descontados de seu benefício previdenciário.

4. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n° 297 do STJ.

5. Contrato de cartão de crédito consignado firmado com o objetivo de contratação de empréstimo consignado. Falha no dever de informação, onerosidade excessiva e falha na prestação de serviço.

6. Cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado.

7. Repetição valores descontados do benefício previdenciário do consumidor, ficando autorizada a compensação de valores com a quantia efetivamente depositada pelo banco na conta bancária do consumidor quando da realização do contrato.

8. A repetição do indébito será integral diante do afastamento da prescrição.

9. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por morais em favor do consumidor.

10. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Cabe à empresa fornecedora comprovar a validade da contratação e devida prestação do serviço ao consumidor. Diante da falha no dever de informação e inexistência de utilização do serviço de cartão de crédito pelo consumidor, devida a rescisão do contrato de cartão de crédito firmado entre as partes, com a repetição integral do indébito, indenização por danos morais, ficando autorizada a compensação de valores.

11. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6°, 3°, 7° e 14;

Código Civil, art. 186 e 197;

Jurisprudência relevante citada: Súmula n° 297 do STJ;
TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000419-70.2020.8.08.0050, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 14/Sep/2023
; STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora discorre que pretendia firmar contrato de empréstimo consignado com o banco recorrido e vem sendo cobrada pela contratação de cartão de crédito consignado. Assim sendo, pugna pela imediata suspensão dos descontos realizados em sua aposentadoria, declaração de nulidade da contratação, restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante acolheu a prejudicial de mérito da prescrição quanto as quantias anteriores a 07/03/2021 e declarou inexistente a relação jurídica firmada entre as partes. Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o requerido ao pagamento de danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e danos materiais em R$ 1.497,54 (um mil, quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos).

Nas razões recursais, a parte autora discorre que deve prevalecer o prazo prescricional previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, de forma que a autora seja restituída integralmente pelos valores descontados indevidamente pela instituição bancária. Ademais, pugna pela majoração da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo
a quo
e concessão da gratuidade de justiça.

Nas razões recursais, o requerido suscita preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia contábil. Quanto ao mérito, argumenta pela regularidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes e dos correlatos descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora, argumentando pela ausência de ato ilícito da instituição financeira. Assim, requer a total improcedência dos pedidos exordiais. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida em sede de sentença.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da recorrente
ANA MARIA SOARES FRANSKOWIACK
pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

De início, não conheço a preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia contábil, uma vez que configura inovação recursal, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, conforme entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTO NÃO APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1) É vedado o conhecimento, em sede recursal, de matérias não arguidas na contestação e não enfrentadas na sentença, sob pena de inovação recursal. Precedentes. 2) Recurso não conhecido. (TJES, AP 0026550-45.2011.8.08.0035, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data: 13/Jun/2023).

Assim, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade (art. 42 e seu § 1º da Lei nº 9.099/1995) apenas quanto às demais teses recursais, necessário o parcial conhecimento do recurso do
BANCO BMG S/A.

No tocante a prejudicial de mérito da prescrição,

considerando que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de trato sucessivo, de forma que o prazo se inicia a partir da última cobrança efetuada pela instituição financeira, e não da data do início da relação contratual. Assim, os pedidos autorais não são atingidos pelo instituto da prescrição, de forma que a consumidora faz jus a restituição integral de todos os valores descontados de sua aposentadoria. Portanto, afasto a prejudicial de mérito da prescrição.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais – na parte conhecida – não merecem prosperar.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

O Enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Dessa forma, ainda que livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá acaso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Nos termos do artigo 6º, III, da Lei Consumerista, é direito básico do consumidor, “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

O dispositivo supracitado consagra dois princípios: o da informação, que imputa ao fornecedor o dever de prestar todos os dados e características relacionados ao produto ou serviço; e o da transparência, que dá ao consumidor o direito de obter esses dados de forma precisa e clara, sendo vedada qualquer omissão.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pese a instituição financeira ter juntado contrato de adesão de cartão de crédito consignado assinado pela consumidora, verifico que não comprovou que, de fato, forneceu as informações necessárias à parte.

O contrato de cartão de crédito consignado é celebrado, normalmente, com pessoas idosas, justamente pela dificuldade de compreensão dessas cláusulas contratuais que falam em autorização de limite de saque ou saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, ocultando a verdadeira natureza do negócio.

Nos referidos pactos, o valor descontado do benefício previdenciário corresponde somente ao pagamento do valor mínimo da fatura do cartão, com o consequente financiamento mensal do restante da dívida, que se torna praticamente impagável.

Some-se a isso o fato de a conduta do banco recorrente se tratar de uma ação contrária ao direito do consumidor de não ser levado ao superendividamento:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas;

Trata-se, portanto, de negócio jurídico oneroso e lesivo ao consumidor, já que a dívida, não obstante os descontos mensais realizados, não é adimplida em face dos encargos adicionais incidentes mensalmente.

Caso o banco recorrente informasse adequadamente aos consumidores sobre as opções e diferenças entre os seus serviços, certamente que a parte contratante, como qualquer pessoa de diligência normal que fosse devidamente esclarecida e pudesse optar livremente entre um empréstimo consignado, com juros reduzidos, e um cartão de crédito consignado, com juros muito superiores e cujo desconto não significaria o pagamento da parcela, mas somente dos encargos e juros do financiamento, gerando um débito permanente, optaria pelo primeiro.

Nessa linha caminha a jurisprudência nacional:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA OMISSA. ART. 1.013, §3º, III DO CPC. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DEMONSTRAR A VALIDADE. NULIDADE QUE IMPORTA EM RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS ANTERIOR. RMC. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS MORATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Constatada a omissão do juízo singular quanto à análise de algum dos pedidos iniciais e, estando o processo em condições de julgamento, deve o tribunal apreciar os pleitos quando da apelação (art. 1.013, §3º, III do CPC). II - Nos contratos bancários, impugnada a autenticidade da assinatura aposta pelo consumidor, cabe à instituição financeira comprovar a validade da contratação, notadamente se invertido o ônus da prova. III - A nulidade do negócio jurídico exige a reposição das partes ao status quo ante. IV - O EAREsp 676.608 do STJ, que estabeleceu que a restituição em dobro do indébito prevista no art. 42 do CDC independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, somente é aplicável aos pagamentos indevidos após 30/03/2021. V - Deve a instituição bancária fornecer ao consumidor todas as informações atinentes ao produto ou serviço, sob pena de configurar-se prática abusiva. VI - A modalidade contratual cartão de crédito com margem consignável deve ser expressamente autorizada pelo consumidor, sob pena de nulidade. VII - Os juros remuneratórios devem limitar-se à taxa média de mercado quando comprovado, no caso concreto, a discrepância entre esta e a taxa pactuada entre as partes, especialmente se superior à 50% (cinquenta por cento). VIII - O desconto indevido em verba de natureza alimentar causa danos morais indenizáveis. IX – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000419-70.2020.8.08.0050, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 14/Sep/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO EMPRÉSTIMO REALIZADO SOBRE A RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ERRO SUBSTANCIAL - PACTUAÇÃO INVÁLIDA - TESES FIRMADAS EM IRDR - TEMA Nº 73 - NULIDADE DO CONTRATO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO - CABIMENTO - REPARAÇÃO POR DANO MORAL - PREJUÍZO CONFIGURADO - CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL - AGRAVAMENTO - INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO.

- A força obrigatória dos contratos cede às deficiências que recaem sobre o elemento volitivo. Nessa esfera se situam os denominados vícios de vontade ou de consentimento, que têm o condão de tornar nulo ou anulável o negócio jurídico, o que ocorre nas hipóteses de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude.

- "Examinado o caso concreto, se comprovada a ocorrência do erro substancial, não é legítima a contratação de cartão de crédito consignado" (TJMG - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1.0000.20.602263-4/001).

- As cobranças de parcelas, mediante consignações mensais em folha de pagamento, com base em inválidas e anuladas contratações de Cartões de Crédito Consignados, autorizam a restituição dos respectivos valores, em dobro, porquanto evidenciada a má-fé no lançamento da operação financeira pelo Banco.

- As amortizações de quantias manifestamente indevidas no benefício previdenciário do Autor, desprovidas de lastro negocial válido, ensejam a condenação do Banco Requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

- Não podem ser desconsideradas as singularidades da pessoa em litígio, com destaque para as restrições inerentes às condições de hipervulnerável da Demandante, por ser pessoa idosa, assim como para a limitação de sua renda em razão dos descontos, fatos que contribuem para o agravamento da lesão extrapatrimonial sofrida pela Postulante.

- Segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o valor reparatório não pode servir como fonte de enriquecimento do ofendido, nem consubstanciar incentivo à reincidência do responsável pela prática do ilícito. A indenização por danos morais também deve ser arbitrada de acordo com os parâmetros consolidados pela Jurisprudência e com observância aos conteúdos dos arts. 141 e 492, ambos do CPC.

- Conforme a Súmula nº 326, do Colendo STJ, "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.014464-4/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2024, publicação da súmula em 01/02/2024).

Nesta senda, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
, nos seguintes termos:

Nota-se que há prática abusiva no caso dos autos consistente no prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (CDC, art. 39, inciso IV). Daí, resta evidente o retorno ao status quo ante, o que, a partir da relação contratual de empréstimo declarada inexistente, autoriza que sejam cessados os descontos indevidos, assim como a restituição dos valores descontados perante os vencimentos da parte autora. Nesse contexto, o contrato de cartão de crédito consignado deve ser declarado nulo, levando em consideração a ausência de informação adequada e clara sobre os diferentes serviços contratados, inexistindo consentimento, cabendo ao banco réu o ônus da comprovação, o qual não realizou a juntada de qualquer gravação ou prova de que demonstre os esclarecimentos prestados.

Portanto, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não demonstrou que o consumidor tenha usufruído do serviço pactuado, tendo em vista que os extratos analíticos do cartão de crédito consignado (Id. n° 9185591) comprovam que a recorrida não realizou compras ou utilizou o plástico.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do banco, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a consumidora pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Isto posto, devida condenação da empresa a restituição dos valores pagos indevidamente pela consumidora. Destaco que, conforme disposto acima a consumidora faz jus a restituição integral de todos os valores descontados de sua aposentadoria.

Contudo, de forma a evitar o enriquecimento da parte, devida a compensação da indenização por danos materiais com as quantias depositadas pela instituição financeira na conta bancária da parte, no patamar de R$ 1.442,90 (um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa centavos).

Noutro giro, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo da integridade psicológica e emocional da consumidora, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ANA MARIA SOARES FRANSKOWIACK
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a prejudicial de mérito da prescrição, de forma a condenar o banco a restituição integral dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da consumidora. Ademais, sobre o montante condenatório fica autorizada a compensação da quantia de R$ 1.442,90 (um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa centavos).

Ademais,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto pelo
BANCO BMG S/A
e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente
BANCO BMG S/A
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)